Tribunal: TJDFT
Processo: 0717246-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717246-09.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE APELADO: SUPORTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que, pela petição de ID n.o 64332247, a parte apelada apresenta provas complementares, pelas quais teve conhecimento de suposta fraude/falsidade nas emissões de notas fiscais, e das quais somente teve acesso após a apresentação de suas contrarrazões ao recurso de apelação. Pugna pelo recebimento das provas para que seja negado provimento ao recurso do apelante. Pois bem. É lícito às partes juntar aos autos documentos novos, em qualquer tempo, que façam prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor fatos produzidos nos autos (art. 435, CPC). No presente caso, após a interposição da apelação (31/07/2024) e das contrarrazões (30/08/2024), a parte apelada apresenta novas provas complementares. Assim, admito os documentos novos apresentados nos IDs ns.o 64332250 a 64332823, conforme inteligência do art. 435, parágrafo único, c/c art. 493, ambos do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre os documentos ora juntados. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador